Tribunal: TJES
Processo: 0001189-28.2016.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001189-28.2016.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALANA LACERDA DA SILVA MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001189-28.2016.8.08.0010

APELANTE: ALANA LACERDA DA SILVA MOREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE
BOM JESUS DO NORTE
.
REFLEXO
GRATIFICAÇÃO POR
TEMPO DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL.

PISO SALARIAL NACIONAL DOS SERVIDORES DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
.
REAJUSTE DA DIFERENÇA SALARIAL. DÉCIMO TERCEIRO E UM TERÇO DE FÉRIAS
. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E PROVIDO.

1.
D
a análise dos autos, a questão
do reflexo
da gratificação
por tempo de serviço, considerando o biênio,
não fora apreciada pelo juízo
a quo
, uma vez
não verificada nos
pedidos iniciais, nem nas demais manifestações que oportunizadas em primeiro grau, o pleito sobre a referida gratificação, incorrendo, assim, em inovação recursal.

2. Sabe-se que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos não debatidos no primeiro grau de jurisdição, sob pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição.
Inovação recursal verificada.

3.
O piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública foi elevado ao patamar de princípio do ensino público, nos termos do art. 206, inciso VIII, da Constituição

Federal.

4. A aludida norma foi regulamentada pela Lei nº 11.738/2008, sendo que o referido diploma teve sua constitucionalidade analisada pelo Excelso Pretório que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, entendeu ser constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

5. Com o advento da Lei Municipal nº 03/2012, que dispõe sobre a reformulação do plano de carreira e remuneração do magistério, o Município de Bom Jesus do Norte, adequou o vencimento de seus professores ao que estabelece a Lei nº 11.738/08, garantindo remuneração condigna nunca inferior aos valores correspondentes ao Piso Salarial Profissional.

6. A
constatação de que o 13º (décimo terceiro) salário e o 1/3 (um terço) de férias, conforme os respectivos dispositivos da legislação municipal, nos anos pleiteados, possuíam como base de cálculo o valor que a Apelante recebia
em desacordo ao piso salarial fixado pela Lei nº 11.738/2008.
Dessa forma, uma vez admitida a complementação dos valores do teto do piso nacional do magistério, conforme feito em sentença, também deverá ser objeto de proporcional retificação o
13º (décimo terceiro) salário e o 1/3 (um terço) de férias.

7.
Nos termos do IRDR
0007928-71.2021.8.08.0000

8
. Recurso
conhecido
em parte
e provido

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado
, à unanimidade, conhecer
em parte
do recurso e
d
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001189-28.2016.8.08.0010

APELANTE: ALANA LACERDA DA SILVA MOREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Mantenho o entendimento anteriormente
por mim externado em fls. 229-241
, na medida que se mostra em acordo com o
IRDR
0007928-71.2021.8.08.0000.

Por derradeiro, cabe salientar o seu teor para melhor elucidação acerca de tal matéria.

In verbis:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - PROFESSORES DE BOM JESUS DO NORTE - VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BASE ABAIXO DO PISO NACIONAL - REFLEXO NAS VANTAGENS. 1. ¿É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global¿ (STF, ADI nº 4.167/DF, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011). 2. A Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento de mérito da ADI nº 4.167/DF (STF, ADI 4167 ED, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013). 3. Sobre os reflexos dessa complementação nas vantagens pecuniárias, o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que ¿a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais¿ (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 4. A Lei Municipal nº 047/1997, que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte/ES, prevê, em seu art. 24, parágrafo único, que ¿as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base¿. 5. Hipótese em que, por meio do artigo 1º, da Lei Municipal nº 020/2015, o Município de Bom Jesus do Norte/ES adotou o piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/08 como salário-base da categoria para os servidores públicos que ocupam o cargo de provimento efetivo de professor da educação infantil, ensino fundamental e médio. 6. O termo inicial para que o piso nacional reflita sobre as mencionadas vantagens pecuniárias percebidas pelos professores da rede pública municipal de Bom Jesus do Norte/ES é o início da vigência Lei Municipal nº 020/2015, qual seja, 1º/10/2015. 7. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente com fixação da seguinte tese: ¿Os professores da rede municipal de Bom Jesus do Norte têm direito ao recebimento das diferenças remuneratórias entre os valores pagos a título de vencimento básico (salário-base) e o previsto como piso salarial nacional do magistério, a partir de 27/04/2011, com reflexos no adicional de tempo de serviço (biênio), 13o (décimo terceiro) salário, 1/3 (um terço) de férias pagos e qualquer outra vantagem que tenha como base de cálculo o vencimento básico inicial no mesmo período, a partir de 1º/10/2015¿.

Tese Firmada:

Os professores da rede municipal de Bom Jesus do Norte têm direito ao recebimento das diferenças remuneratórias entre os valores pagos a título de vencimento básico (salário-base) e o previsto como piso salarial nacional do magistério, a partir de 27/04/2011, com reflexos no adicional de tempo de serviço (biênio), 13o (décimo terceiro) salário, 1/3 (um terço) de férias pagos e qualquer outra vantagem que tenha como base de cálculo o vencimento básico inicial no mesmo período, a partir de 1º/10/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO
EM PARTE d
o recurso
e
a ele
DOU PROVIMENTO, no que se refere
à
parte conhecida.

É como voto.

Em razão do quanto disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados pelo Magistrado
a quo
do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o montante de 12% (doze por cento), suspenso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento a ele.